Tribunal: TJSP
Processo: 0029995-79.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
r. Acertada inclusão dos juros compensatórios e moratórios. Sentença minimamente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0029995-79.2012.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
Apelação. Desapropriação por utilidade pública. Redução dos valores homogeneizados. Descabimento. Valor arbitrado por perito imparcial indicado pelo juiz, nos termos do art.156, do CPC. Ausência de comprovação de incorreções do laudo pericial. Anatocismo. Inadmissibilidade. Juros compensatórios e moratórios: natureza distinta, fatos geradores e períodos de incidência distintos. Anatocismo não

Ementa:
Apelação. Desapropriação por utilidade pública. Redução dos valores homogeneizados. Descabimento. Valor arbitrado por perito imparcial indicado pelo juiz, nos termos do art.156, do CPC. Ausência de comprovação de incorreções do laudo pericial. Anatocismo. Inadmissibilidade. Juros compensatórios e moratórios: natureza distinta, fatos geradores e períodos de incidência distintos. Anatocismo não configurado. Precedentes do C. STJ. Redução do valor dos juros compensatórios para 6%. Observância do entendimento do C. STF e do quanto for decidido pelo C. STJ. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Indevida inclusão do depósito complementar. Acertada inclusão dos juros compensatórios e moratórios. Sentença minimamente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0029995-79.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados ROBERTO
TEIXEIRA GOMES, SONIA MARIA DA SILVA e MARIA EDMEIA GENTILE
GOMES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 3461 (processo físico)
Apelação n.o: 0029995-79.2012.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelados: Roberto Teixeira Gomes e outros
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Sérgio
Apelação. Desapropriação por utilidade pública. Redução
dos
valores
homogeneizados.
Descabimento.
Valor
arbitrado por perito imparcial indicado pelo juiz, nos
termos do art.156, do CPC. Ausência de comprovação de
incorreções
do
laudo
pericial.
Anatocismo.
Inadmissibilidade. Juros compensatórios e moratórios:
natureza distinta, fatos geradores e períodos de incidência
distintos. Anatocismo não configurado. Precedentes do C.
STJ. Redução do valor dos juros compensatórios para 6%.
Observância do entendimento do C. STF e do quanto for
decidido pelo C. STJ. Base de cálculo dos honorários
advocatícios. Indevida inclusão do depósito complementar.
Acertada inclusão dos juros compensatórios e moratórios.
Sentença minimamente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
que, em ação de desapropriação, julgou procedente o pedido da autora para
desapropriar, mediante paga de indenização de R$ 280.826,75, com incidência de
juros compensatórios e moratórios e honorários advocatícios fixados em 3% da
diferença entre a oferta inicial e a indenização (incluídos os juros) mais correção
monetária.
Apela a Municipalidade, alegando que o valor da
indenização estipulado pelo Perito Judicial não condiz com o valor real do imóvel,
apresentando distorção excessivamente onerosa à Municipalidade, a qual apresentou
perícia cujo valor arbitrado para agosto de 2012 foi de R$ 273.540,84. Pugna pelo
afastamento da condenação ao pagamento em juros compensatórios e moratórios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sob o argumento de que já fora depositado o valor integral da indenização antes da
imissão na posse do imóvel, de modo que não houve perda antecipada da posse do
imóvel, tampouco atraso no pagamento da indenização. Subsidiariamente, alega que
a incidência de juros compensatórios deve ser de 6% ao ano sobre a diferença
apurada entre os depósitos efetuados e a indenização final. Por fim, arguiu que a r.
sentença calcula indevida e cumulativamente os juros moratórios e compensatórios,
de modo que se configura anatocismo, hipótese de vedação, nos termos da Súmula
102 do STJ, e que na base de cálculo dos honorários advocatícios deve-se incluir o
depósito complementar da oferta inicial.
Nas contrarrazões os apelados alegam que é infundada a
tentativa de impugnação da apelante quanto à homogeneização realizada pelo Perito,
visto que o laudo realizado é conclusivo e imparcial e atende às recomendações
estabelecidas no relatório da Comissão de Peritos das Varas da Fazenda Pública
(CAJUFA). Quanto aos juros compensatórios e moratórios, defendem que embora
se tenha realizado o depósito da indenização prévia para a imissão na posse, não é
permitido aos expropriados levantar o valor, ficando à mercê do final de processo
para poder perceber o ressarcimento pela perda do seu imóvel. Invocam
entendimento do STJ que estipula que a base de cálculo deve ser a diferença entre o
valor da indenização final fixada e 80% do valor depositado. Alegam ainda que, nos
termos da Súmula 618 do STF, resta hígida a aplicação do percentual de 12%, a
título de juros compensatórios e que não há cumulação dos juros compensatórios e
moratórios, dada a distinta natureza destas espécies de juros. Por fim, quanto à base
de cálculo dos honorários advocatícios, alegam que o depósito complementar não se
leva em conta para o cálculo dos honorários advocatícios na ação de desapropriação,
mas incluem-se os valores dos juros moratórios e compensatórios devidos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Iniciado o julgamento presencial, o feito foi suspenso em
virtude do quanto decidido pelo REsp 1.328.993.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Razão não assiste à Municipalidade quanto ao valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenizatório fixado. Não apresentou a expropriante provas no sentido de comprovar
incorreções no laudo, ou infirmar a lisura do arbitramento do valor da indenização
pelo perito judicial, restando hígido o valor homogeneizado. Apresentou a apelante
apenas alegações genéricas de que se deveria homologar o laudo apresentado por
sua assistente técnica, sem fundamentar, contudo, porque deveria este julgador
adotar o parâmetro da expropriante ou porque o valor unitário do terreno
considerado pelo perito judicial não mereceria prevalecer.
Como anota JÔNATAS MILHOMENS: “Se o laudo
apresentado pelo perito indicado pelo Juízo é escorreito, não se conseguindo
evidenciar erro nele existente, deve ser adotado pelo julgador, até por cautela, pois
traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio. Assim
agindo, e ante a disparidade dos laudos, o julgamento terá sido pelo menos
cauteloso” (A Prova no Processo Civil, 1a ed., Forense)
Quanto aos juros compensatórios, o objetivo é a
compensação do expropriado pela perda antecipada da posse do imóvel, vez que não
lhe foi pago prontamente o valor correspondente ao bem, cujo termo inicial de
incidência é a imissão provisória na posse. Quanto aos juros moratórios, devem
incidir quando do não pagamento do valor devido dentro do prazo avençado.
Os juros, tanto moratórios quanto compensatórios, devem
ser determinados pela r. sentença, nos moldes já instituídos. Se não houver motivos
para sua a incidência ou a base de cálculo para seu cômputo for zero, o resultado dos
juros também o será, hipóteses em que não fará o expropriado jus aos juros
estabelecidos - o que não afasta a necessidade da r. sentença em determiná-los.
Como bem salienta a apelante, o anatocismo é vedado pela
Suprema Corte, entendimento sumulado na Súmula 121: “É vedada a capitalização
de juros, ainda que expressamente convencionada.” A partir daí argumenta a
apelante que há aplicação sobreposta de juros compensatórios e moratórios pela r.
sentença, o que não se verifica, eis que o fato gerador é diverso e os períodos de
incidência também o são.
A base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença
entre o valor eventualmente levantado pelos expropriados e o valor final da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenização. (STF, Plenário, ADI 2332/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, j.
17/05/2018), incidindo desde a imissão. O termo final, em verdade, deveria ser o do
efetivo pagamento, eis que não se pode considerar que o expropriado tenha sido
devidamente indenizado pela perda antecipada de sua propriedade antes de que o
valor esteja à sua efetiva disposição, o que só ocorre com o pagamento do
precatório. Entretanto, curvo-me ao entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal que,
com base na literalidade do art. 100, §12 da CF, fixaram entendimento no sentido
que o termo final dos juros compensatórios é a expedição do precatório: “os juros
compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do
precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do
art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no
atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes:
os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório,
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for
pago no prazo constitucional” [Resp no 1.118.103 SP, Min. Teori Zavaski, j.
24/04/2010]. E, ainda neste sentido, o entendimento desta C. Câmara: Apelação
1001101-46.2003.8.26.0068;
Relator
(a):
Eduardo
Gouvêa;
Apelação
0037957-27.2010.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; etc.
Os juros moratórios, a seu turno, incidem sobre o valor de
indenização corrigido monetariamente, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser realizado, conforme dispõe o art. 15-B do
Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 2.183-56 de 24 de agosto
de 2001 (isto é, se o precatório for apresentado até 1o de julho, não incidirão juros de
mora até 31 de dezembro do exercício seguinte; se for apresentado depois de 1o de
julho, não incidirão os juros até 31 de dezembro do segundo exercício em
sequência).
Nesse sentido, a inclusão dos juros compensatórios para o
cálculo dos juros moratórios não gera anatocismo, proibida pela Lei da Usura, em
observância às Súmulas 102 e 12 do STJ que ditam, respectivamente, que: “a
incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei” e “em desapropriação,
são cumuláveis juros compensatórios e moratórios”.
Irretocável a r. sentença quanto às questões acima apontadas,
portanto.
Entretanto, o percentual de juros compensatórios deve ser
estabelecido conforme o determinado pelo C. STF no julgamento da ADI 2332 e
pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.328.993.
Saliento que a suspensão, anteriormente determinada pelo C.
STJ, foi restringida no julgamento de embargos de declaração, motivo pelo qual se
dá prosseguimento ao julgamento deste processo. In verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TESE
REPETITIVA.
SOBRESTAMENTO.
EXTENSÃO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA
AGRÁRIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
FALTA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO
CAPÍTULO
CORRESPONDENTE
DA
SENTENÇA. LEI N.
13.465/2017. EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO.
ALTERAÇÃO
DO
MOMENTO
DE
SUSPENSÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
ESCOPO DE SOBRESTAMENTO. RESTRIÇÃO
AO CAPÍTULO DAS TESES AFETADAS.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO PARCIAL DE
MÉRITO
E
CORRESPONDENTE
SEGUIMENTO DO PROCESSO. ENUNCIADO
126
DA
II
JORNADA
DE
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL/CJF.
EMBARGOS
ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Na hipótese de
inexistir insurgência quanto ao capítulo da
sentença relativa aos juros compensatórios, ou de
não ser aplicável o reexame necessário, não há que
se falar em sobrestamento do feito.
2. A Lei n. 13.465/2017 afastou a incidência do
art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 no tocante
às desapropriações para reforma agrária, sendo
inaplicáveis as teses repetitivas sujeitas à revisão
dos processos em que a imissão na posse tenha
ocorrido a partir de sua vigência. Por conseguinte,
tais casos não devem ser abrangidos pela
suspensão.
3. Quanto ao pleito para que a suspensão ocorra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
somente após a interposição do recurso especial,
os aclaratórios não prosperam, seja porque é
inexistente qualquer vício de fundamentação nesse
ponto, seja porque tal providência destoa da lógica
atribuída ao regime de precedentes judiciais
estabelecido no CPC/2015. Da mesma forma, não
há que se falar em risco de sobrestamento do feito
por
ocasião
do
indeferimento
da
imissão
provisória na posse do imóvel, porquanto, em tal
etapa, não há debate sobre o índice de juros
compensatórios aplicável.
4. Nos termos do Enunciado 126 da II Jornada de
Direito Processual Civil/CJF, "o juiz pode resolver
parcialmente o mérito, em relação à matéria não
afetada para julgamento, nos processos suspensos
em razão de recursos repetitivos, repercussão
geral, incidente de resolução de demandas
repetitivas
ou
incidente
de
assunção
de
competência". Assim, deverá o juiz deixar de
proferir
decisão
sobre
as
teses
afetadas,
sobrestando o processo quanto aos capítulos
relacionados,
sem
prejuízo
de
decisão
e
seguimento do feito no que diga respeito às demais
questões. A homologação de acordo entre as partes
excluindo a questão das matérias controvertidas
também afastará o sobrestamento.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte,
para esclarecer que não estão compreendidos na
ordem
de
sobrestamento:
i)
os
feitos
expropriatórios em que não haja recurso quanto
aos juros compensatórios ou não estejam sujeitos a
reexame necessário e, em nome da segurança
jurídica, os feitos já transitados em julgado até a
data da publicação do acórdão paradigma; ii) as
desapropriações para reforma agrária cuja imissão
na posse tenha ocorrido após a vigência da Lei n.
13.465/2017; e iii) as questões controvertidas
alheias ao debate dos juros compensatórios, nos
termos do Enunciado n. 126 da II Jornada de
Direito Processual Civil/CJF.
(EDcl no REsp 1328993/CE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/06/2019, DJe 27/06/2019)
Por fim, correta a fixação dos honorários, eis que calculados
sobre a diferença entre o que inicialmente a expropriante almejava indenizar (oferta
inicial) e o que foi determinado após o deslinde processual. Para o cálculo dos
honorários, indevida a consideração de depósito complementar, eis que necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aferir o proveito econômico obtido entre o que inicialmente pretendia a expropriante
indenizar (preço oferecido) e o que foi determinado judicialmente (art. 27, § 1o do
Decreto-Lei n. 3.365/41). Ademais, ao contrário do que requer a apelante, a base de
cálculo dos honorários advocatícios abrange as parcelas relativas aos juros
compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas (súmula 131 do STJ).
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para fixar os juros compensatórios no percentual determinado pelos
Tribunais Superiores.
Majoro para 4% os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR